Tribunal: TJSP
Processo: 2235179-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução - Decisão que indefere pedido de extinção e/ou suspensão do pleito executório - Alegação de que o crédito encontra-se quitado ante a emissão de debêntures em plano de recuperação judicial de empresa ligada ao agravante - Existência de decisão suspendendo a eficácia de todos os efeitos desses títulos - Alegação que, portanto, não surte efeito jurídico concreto na

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução - Decisão que indefere pedido de extinção e/ou suspensão do pleito executório - Alegação de que o crédito encontra-se quitado ante a emissão de debêntures em plano de recuperação judicial de empresa ligada ao agravante - Existência de decisão suspendendo a eficácia de todos os efeitos desses títulos - Alegação que, portanto, não surte efeito jurídico concreto na execução em tela, inviabilizando a pretensão recursal - Pretensão já examinada e decidida em recurso anteriormente interposto - Decisão confirmada - Recurso desprovido.